Tribunal: TJMT
Processo: 1028246-06.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028246-06.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WELLINTON NILCINO DA COSTA BARROS - CPF: 065.337.831-90 (RECORRIDO), JOCEIR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 034.351.441-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DIEGO ASSUNCAO DE LARA - CPF: 033.995.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PEDIDO PELO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE -

INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – EVENTUAIS DÚVIDAS SE OS AGENTES PÚBLICOS POSSUÍAM ELEMENTOS IDÔNEOS PARA REALIZAR A REVISTA PESSOAL NO SUSPEITO DEVEM SER DIRIMIDAS NO CURSO DA AÇÃO PENAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – DENÚNCIA RECEBIDA – RECURSO PROVIDO.

Verificada no caso concreto a higidez do lastro probatório mínimo, a partir dos elementos informativos colhidos na fase policial, mostra-se preenchido o pressuposto da justa causa para a deflagração do respectivo processo criminal em desfavor do recorrido. Por consequência, o recebimento da denúncia é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
Wellinton Nilcino da Costa Barros
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que a abordagem policial que resultou na apreensão do entorpecente deu-se sem fundadas razões, tornando ilícita a prova amealhada.

Nas razões recursais, o
Parquet
sustenta que, ao contrário do afirmado pelo juízo singular, existem elementos que apontam a presença de indícios de autoria e materialidade quanto à ocorrência do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabendo, neste momento processual, adiantar-se a autoridade judiciária na conclusão das provas que ainda serão produzidas. Diante dessas considerações, pede o provimento do recurso para que a denúncia seja recebida em todos os seus termos (ID. 192465198 – fls. 362-370).

Em contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos sustentados pelo Ministério Público, asseverando que a decisão combatida é escorreita e deve ser mantida por seus próprios fundamentos (ID. 192465198 – fls. 371-373).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão impugnada e determinou a remessa dos autos para apreciação do recurso por esta egrégia Corte de Justiça (ID. 192465198 – fls. 378).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (ID. 195386159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O Recorrido
Wellinton Nilcino da Costa Barros
, fora denunciado como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, visto que trazia consigo e mantinha em depósito droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se dos autos, que no dia 10 de novembro de 2020, por volta das 23h45min, policiais militares estavam em patrulhamento na Rua do Belo Horizonte, bairro Mapim em Várzea Grande/MT, para apurar crime de tráfico de drogas, momento em que abordaram o denunciado
Wellinton Nilcino da Costa Barros
e, em revista pessoal, encontraram em poder dele 1 porção de cocaína.

Ato contínuo, os agentes deslocaram-se até o imóvel do denunciado e, no local, encontraram mais 5 porções de cocaína, 5 porções de maconha, 1 rolo de plástico filme e 1 tesoura.

Em razão de tais fatos, o denunciado
Wellinton Nilcino da Costa Barros
foi conduzido a Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado, negou a prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse viés, embora a quantidade de droga não tenha sido elevada, os demais elementos contidos no caderno informativo evidenciam a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.70967-01, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença da cocaína e maconha pesando, respectivamente 167,34 g (cento e sessenta e sete gramas e trinta e quatro centigramas) e 10,68 g (dez gramas e sessenta e oito centigramas).

Instado a se manifestar, o juízo
a quo
rejeitou a peça acusatória, ao concluir pela inexistência de elementos mínimos a indicar a prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 395, inciso III, do CPP.

Contra a referida conclusão é que se insurge o Órgão Ministerial.

A irresignação prospera.

Da análise dos elementos colhidos no bojo do inquérito policial, conclui-se que não merece prosperar a decisão de rejeição da denúncia, pois o envolvimento do recorrido na mercancia ilícita de drogas se fundamenta em provas robustas e legais, restando devidamente comprovado que ele, em tese, estaria praticando o delito de tráfico de drogas em comento, não havendo se falar em ilegalidade da apreensão das drogas, sequer da ação policial.

De início, vale destacar que, para a decisão interlocutória ser favorável ao recebimento da denúncia, faz-se necessário observar a presença dos requisitos do artigo 41 c/c artigo 395, ambos do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o

exercício da ação penal;

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.”

No presente caso, o juízo de primeiro grau entendeu que não havia justa causa para o recebimento da exordial acusatória, sustentando que não foram relatadas, pelos Policiais Militares que participaram da ocorrência, as fundadas razões para abordagem do denunciado na via pública, seguida de revista pessoal e, consequentemente, apreensão do entorpecente

Todavia, apesar da diligência e cuidado do Juízo
a quo
nos fundamentos lançados no ato de rejeição da denúncia, pondo dúvida se os agentes públicos possuíam elementos idôneos para realizar a revista pessoal no suspeito, entende-se que o momento oportuno para tal tipo de análise deve ser o do deslinde da ação, não cabendo nessa etapa preliminar, na qual se realiza um juízo de admissibilidade da acusação, ponderar detidamente e fazer tal tipo de valoração dos indícios até então colhidos.

No caso em tela, as circunstâncias da ocorrência evidenciaram aos policiais que o denunciado se encontrava em uma situação que despertou desconfiança de que estivesse envolvido com algum ilícito. Além disso, os agentes afirmaram que o indiciado ao ver a equipe da polícia, demonstrou nervosismo aparente.

Dessa forma, não há como afastar da análise da licitude da abordagem, o conhecimento profissional dos agentes que atuam em campo atendendo ocorrências e se deparam diariamente com comportamentos e situações similares na prática de atividades criminosas. É certo que se o acusado não tivesse esboçado nenhuma atitude que levasse os policiais a realizar sua parada, os agentes não o teriam feito. Não é comum que os agentes saiam parando qualquer pessoa que não aparente nenhuma irregularidade.

Ora, após a devida abordagem, sob o manto da fundada suspeita, e revista pessoal, os policiais militares localizaram 1 porção de cocaína. Além do próprio relatar em entrevista informal que na sua residência haveria mais entorpecentes, sendo localizado após revista no local 5 porções de cocaína, 5 porções de maconha, 1 rolo de plástico filme e 1 tesoura, ou seja, além de encontrarem entorpecentes, foi possível apreender apetrechos que auxiliam no embalo do entorpecente. Tudo a evidenciar que a destinação da droga seria para comercialização.

Aliás, como bem observado pelo douto Promotor de Justiça em suas razões recursais,
“veja-se que os fatos ocorrem em maio do ano de 2020, naquela época era comum que os policiais na elaboração do boletim de ocorrência e de seus depoimentos, não pormenorizassem os motivos detalhados que ensejaram a desconfiança, vez que somente as mais recentes decisões jurisprudenciais levaram a questão. No entanto, o boletim de ocorrência deixa claro que o acusado demonstrou nervosismo ao visualizar a equipe da polícia. Nesses casos, durante a instrução probatória é indagado as testemunhas policiais que detalhem qual foi a atitude que os causou suspeitas do cometimento de ilícito.”
(ID 192465198, págs. 367)

Em outras palavras, embora não tenha sido descrito, pormenorizadamente, no Boletim de Ocorrência, as circunstâncias que justificaram e motivaram a revista pessoal, o Magistrado de piso, ao rejeitar a denúncia, antecipou o mérito da ação penal, de modo que analisou os elementos de prova produzidos na fase inquisitorial não com o olhar de se verificar a admissibilidade da acusação, mas de valorá-los antecipadamente, como se tivessem sido produzidos durante a instrução probatória, fase em que dúvidas desse jaez poderão ser efetivamente dirimidas.

Somente com o curso natural da instrução criminal e colheita das provas em contraditório é que se poderá fazer a correta subsunção do fato à norma penal. Por ora, tem-se o arcabouço mínimo necessário para que a ação penal seja deflagrada.

Ademais, é certo que há forte indicativo de legalidade da ação policial, considerando que as circunstâncias do caso evidenciaram aos policiais que o denunciado se encontrava em uma situação que despertou desconfiança de que estivesse envolvido com algum ilícito, já que apresentava nervosismo e resistiu durante a abordagem policial.

Desse modo, restando constatado que há tantos indícios de autoria quanto prova de materialidade delitiva, atestando, ao menos até o presente momento, lastro probatório hígido ao necessário recebimento da denúncia, deve ser determinado o regular processamento do processo-crime instaurado contra o recorrido.

Nesse sentido:

“(...) Da decisão que rejeita a denúncia por ausência de justa causa cabe a interposição de recurso em sentido estrito. É inviável a rejeição da denúncia quando lastreada em elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal, mormente no caso dos autos, onde o denunciado foi surpreendido pela Polícia Militar quando trazia consigo entorpecentes de natureza diversa e dividido em porções, bem ainda quando há informações pretéritas de que o denunciado estava exercendo a traficância em sua residência. Recurso provido para receber a denúncia oferecida e ordenar o regular processamento da ação penal pelo juízo singular. (N.U 0002930-85.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022).

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso Ministerial para o fim de receber a denúncia em desfavor de
Wellinton Nilcino da Costa Barros
e ordenar o regular processamento da ação penal pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024